Tribunal: TCU
Processo: 013.588/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto contra acórdao que imputou débito aos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Centro Comunitário Imaculada Conceição contra o Acórdão 2.272/2019, reformado pelo Acórdão 4069/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 em: 9.1. não conhecer deste recurso de reconsideração, por ser intempestivo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais interessados e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal.